Tribunal: STF
Processo: RE 1576091
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. O Estado de Alagoas e a Alagoas Previdência interpuseram recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça (eDoc 32), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE APELANTE QUE COMPROVOU QUE MANTINHA UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS ATÉ O SEU FALECIMENTO, RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE OUTRO RELACIONAMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL TAMBEM RECONHECIDO PELA JUSTIÇA. RELACIONAMENTOS ESTÁVEIS, PARALELOS E CONCOMITANTES. DISTINGUISHING ENTRE A SITUAÇÃO DOS AUTOS E O TEMA 529/STF. RATEIO DA PENSÃO QUE SE SE IMPÕE. PARECER DA PGJ NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RATEIO DA PENSÃO DEVIDA DESDE O FALECIMENTO DO DE CUJUS, E PELO PRAZO DE 10 ANOS. PREVISÃO DOS ART. 74, I, E 77, § 2º, V, C, 3, DA LEI Nº 8.213/1991. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.  

Sustentam violação ao art. 226, § 3º, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Tribunal de origem determinou o rateio de pensão por morte a partir do reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes, em afronta à tese firmada por esta Corte no Tema 529 da repercussão geral.

 Alegam, ainda, indevida aplicação da técnica do distinguishing, com esvaziamento da eficácia vinculante do precedente, bem como ofensa aos princípios da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), diante da imposição, sem amparo legal, de efeitos financeiros anteriores à data da habilitação para a percepção da pensão por morte.

Distribuídos os autos, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário (eDoc 57).

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao julgar o Tema n. 529 (RE 1.045.273) da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou tese com o seguinte teor: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
Também, em relação à mesma temática, foi apreciado o Tema nº 526 (RE 883.168). Nesse precedente, o Plenário, por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, em acórdão sob relatoria do ministro Dias Toffoli, concluiu que a preexistência de casamento, sem se achar este em separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável concomitante, ainda que a pretensa companheira esteja de boa-fé na relação havida com a pessoa casada. Eis a ementa:

Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 
1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 
3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 
4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 
5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

Desse precedente qualificado, transcrevo trechos do voto do Relator, ministro Dias Toffoli, que esmiúçam a conclusão externa pela maioria da Corte:

O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723,   § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. 
Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa: 
‘Art. 1.521. Não podem casar: 
(…) 
VI - as pessoas casadas.’
Essa previsão normativa é uma decorrência da escolha da monogamia em nosso ordenamento jurídico, a qual possui previsão expressa no Código Civil: 
‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca.’
Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte: 
‘Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’ 
[...]
Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02).
[...]
De fato, antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). 
Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.
Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.
Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas. 
A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio. 
Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.
(Grifei)
Registro, por oportuno, que o ministro Edson Fachin, nesse julgamento, aduziu compreensão quanto à possibilidade de proteção jurídica à relação havida entre pessoa casada e companheira, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Porém, esse assentimento não foi acolhido pela maioria do colegiado.

Na espécie, a Corte Estadual deu parcial provimento à apelação para determinar o rateio da pensão por morte entre duas supostas companheiras do segurado, afastando a incidência do Tema 529/RG mediante distinguishing, sob o fundamento de que ambas as relações teriam sido reconhecidas judicialmente e não seria possível definir qual vínculo precedeu o outro.

Tal conclusão, contudo, não se coaduna com a tese firmada por esta Corte nos Temas nºs 526 e 529 da repercussão geral, os quais vedam a atribuição de efeitos previdenciários simultâneos a uniões afetivas concomitantes. 

Em hipóteses como a presente, cabe ao Poder Judiciário, a partir do conjunto fático-probatório, definir qual relação ostenta validade jurídica, por critério temporal e/ou pela constatação da cessação de um dos vínculos, não sendo admissível reconhecer efeitos previdenciários a ambos. 

Até mesmo porque, no caso, a partir do que restou delineado no acórdão recorrido, já é possível antever que a união estável do de cujus com L.R.C.G., reconhecida judicialmente, iniciou-se antes da pretensa união com E.O.S. Ou seja, aquela teria começado no ano de 2002 e esta em 2004. Desse modo, o vínculo conjugal anterior impediria, em princípio, o reconhecimento de outro posterior, ainda que a última suposta companheira esteja de boa-fé na situação.

No caso concreto, a fundamentação adotada pela Corte de origem não evidencia, portanto, elementos idôneos aptos a afastar a incidência dos precedentes vinculantes, a revelar ser necessário novo exame das circunstâncias fáticas para, com a necessária observância da orientação fixada pelo Supremo nos Temas 526 e 529/RG, atribuir os efeitos previdenciários somente a uma das relações conjugais.

Nesse sentido, considerados os percucientes apontamentos, extraio trechos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, da lavra da Subprocuradora Elizeta Maria de Paiva Ramos:

Com efeito, o Tribunal a quo compreendeu que restaram configuradas duas uniões estáveis, sendo inviável determinar com precisão qual delas antecedeu a outra. 
Contudo, não se pode olvidar de que, em hipótese como tal, compete ao Poder Judiciário definir, mediante exame das provas colacionadas aos autos e, se o caso, por meio de produção probatória, qual união estável mostra-se válida, seja por um critério temporal, seja pela constatação da cessação de uma delas, mesmo porque não se mostra possível a concomitância, sendo vedado atribuir efeitos previdenciários às duas uniões.  
Ao que tudo indica, os dados constantes dos autos não foram apreciados com a precisão necessária para o deslinde de demanda sensível sob o ponto de vista da dignidade humana e da proteção à família, o que certamente malfere o texto constitucional.

Nessa moldura, releva consignar que, em situações como a do presente feito, deve ser adotado o entendimento firmado na decisão prolatada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, na relatoria do RE nº 1530617/CE, DJe 15.4.2025, no sentido de que, para a preservação da autoridade do Tema nº 529 da repercussão geral, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para adequado exame das circunstâncias concretas, inclusive, se o caso, pela produção probatória adicional, vedando, contudo, a atribuição de efeitos previdenciários às duas uniões.

3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja proferido com consonância com a orientação fixada nos Temas nºs 526 (RE 883.168) e 529 (RE 1.045.273) da repercussão geral, vedada a atribuição simultânea de efeitos previdenciários às duas uniões conjugais.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente